Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-84.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800419-84.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MARCELO AUGUSTO BATISTA DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800419-84.2024.8.14.0032

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA

RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO BATISTA DE CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REPERCUSSÃO REMUNERATÓRIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre/PA contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por professor da rede pública municipal, reconhecendo a nulidade de ato administrativo que reduziu sua carga horária de 180 para 150 horas mensais, sem prévio processo administrativo e sem motivação, com repercussão direta em sua remuneração. A sentença determinou o restabelecimento da carga horária, a manutenção da liminar e a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Administração pode reduzir a carga horária do servidor com repercussão remuneratória sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando há redução da carga horária suplementar consolidada; (iii) determinar se a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias configura julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública, embora detenha poder discricionário para ajustar a carga horária de seus servidores, deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação quando a medida repercute negativamente na esfera jurídica do servidor, especialmente em sua remuneração.

4.

O ato de redução de carga horária sem prévio processo administrativo, sem motivação individualizada e sem oportunizar defesa ao servidor é nulo, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

5.

Ainda que não haja direito adquirido à carga horária suplementar, sua redução não pode resultar em decesso remuneratório, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV), especialmente quando a situação se encontra consolidada no tempo.

6.

A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração não configura julgamento extra petita, por decorrer logicamente da concessão da segurança e da ilegalidade do ato impugnado, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7.

O entendimento adotado na sentença está em consonância com a jurisprudência do STF, do STJ e do TJPA, que exigem motivação e processo administrativo para redução de jornada com repercussão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução da carga horária de servidor público, com repercussão em sua remuneração, exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

É nulo o ato administrativo que reduz jornada e remuneração de servidor público sem motivação adequada nem procedimento regular.

3.

A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da ilegalidade reconhecida em mandado de segurança não configura julgamento extra petita quando vinculada à data da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XV. Súmula 473 do STF. CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.10.2014; TJPA, Ap. Cív. 08009069520238140062, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10.11.2025; TJPA, Ap. Cív. 08007084720218140056, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 30.09.2024; TJPA, Ap. Cív. 08000082020198140031, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 06.11.2023; TJPA, Ap. Cív. 00062981220178140110, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.11.2022.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, nos autos de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança em favor de
MARCELO AUGUSTO BATISTA DE CAMPOS
, servidor público efetivo (professor), para desconstituir ato administrativo municipal que lhe teria reduzido a carga horária de 180 (cento e oitenta) para 150 (cento e cinquenta) horas mensais, com repercussão remuneratória.

Historiando os fatos,
MARCELO AUGUSTO BATISTA DE CAMPOS
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou, em síntese, ser professor da rede pública municipal e que teria sofrido redução unilateral de carga horária, de 180 (cento e oitenta) para 150 (cento e cinquenta) horas mensais, sem instauração de processo administrativo e sem motivação idônea, o que teria ocasionado redução em seus vencimentos. Em razão disso, requereu, liminarmente, que o Município restabelecesse sua carga horária, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, no mérito, a confirmação da medida liminar.

O Juízo
a quo

deferiu a medida liminar
(ID 31120010), determinando o restabelecimento da carga horária no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de arbitramento de multa e demais sanções.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31120035), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, concedendo a segurança para:
DECLARAR A NULIDADE
do ato administrativo que reduziu a carga horária do impetrante de 180 para 150 horas mensais, por ausência de processo administrativo e de motivação;
RATIFICAR
a liminar anteriormente concedida, tornando-a definitiva;
DETERMINAR
que a autoridade impetrada mantenha a carga horária do impetrante em 180 horas mensais, salvo ulterior processo administrativo regular que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa;
CONDENAR
o Município de Monte Alegre ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração (08/03/2024), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora equivalentes aos índices da poupança, ambos incidentes a partir de cada parcela vencida. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Sem custas, por litigarem os impetrantes sob o pálio da gratuidade da justiça. Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, com ou se recurso voluntário das partes, remetam-se ao E. TJE-PA.”

Na sequência, o apelante opôs
embargos de declaração
(ID 31120036), nos quais se alegou, dentre outros pontos, que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
ao condenar ao pagamento de diferenças/valores retroativos sem pedido expresso do impetrante; contudo, tais aclaratórios não foram acolhidos pelo Juízo de piso (ID 31120042).

Inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA
interpôs recurso de apelação (ID 31120043), sustentando, no mérito, a
discricionariedade administrativa
para organizar o quadro funcional e ajustar a carga horária de professor conforme critérios de conveniência e oportunidade, afirmando que o servidor não possuiria
direito adquirido
às horas excedentes, notadamente quando se trataria de carga horária suplementar/“pro-labore”.

Informa que o recorrido recebia vencimentos com base em
180 (cento e oitenta) horas-aula
, mas que, no ano de 2024, a Administração, por conveniência e oportunidade, decidiu reduzir a carga horária para
150 (cento e cinquenta) horas-aula
, retirando do contracheque o adicional “pro-labore” (carga horária suplementar), defendendo ser legítima a revisão/retirada de valores não incorporáveis quando ausente necessidade pública.

Invoca, como fundamento principiológico, o interesse público e a autotutela administrativa, com menção expressa à
Súmula 473 do STF
, e afirma que o ato de reduzir a carga horária do professor configuraria ato discricionário, imune ao controle jurisdicional do mérito administrativo, desde que respeitados os limites legais.

Prossegue defendendo que, na legislação municipal, a carga horária variaria entre
20 (vinte) horas-aula semanais - 100 (cem) horas-aula mensais - e 40 (quarenta) horas-aula semanais - 200 (duzentas) horas-aula mensais
, cabendo à Administração a definição da carga aplicável ao servidor; e, a partir dessa premissa, aduz inexistir direito líquido e certo a amparar o mandado de segurança, pois a carga horária especial/suplementar, de natureza precária, não se integraria ao patrimônio jurídico do servidor, podendo ser suprimida a qualquer tempo.

O Município sustenta a
desnecessidade de procedimento administrativo
para a prática de ato administrativo discricionário, afirmando que, por se tratar de redução de carga horária reputada discricionária e incidente sobre parcela não adquirida, não seria razoável exigir prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, em razão da finalidade de resguardar o interesse público.

O apelante suscita ainda o
julgamento extra petita
, afirmando inexistir pedido, na inicial do
mandamus
, de condenação ao pagamento de valores retroativos/diferenças remuneratórias, sendo indevido o capítulo sentencial que condenou o Município ao pagamento de diferenças desde a impetração, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento retroativo.

Ao final, o apelante requer o recebimento, processamento e conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.012 do CPC, e, no mérito, o
total provimento
da apelação para reformar a sentença, conforme a fundamentação exposta.

Em
contrarrazões
(ID 31120049), o apelado sustenta a o acerto da sentença guerreada e pugna pelo
não provimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 31715908, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Ilustre Procurador de Justiça Waldir Macieira Da Costa Filho, em parecer colacionado ao ID 32162784, opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, para manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o mandado de segurança, concedendo a ordem para declarar a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária do impetrante, professor da rede pública municipal, de 180 (cento e oitenta) para 150 (cento e cinquenta) horas mensais, por ausência de processo administrativo e de motivação, ratificando a liminar anteriormente deferida e determinando o restabelecimento da carga horária, bem como condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, observados os critérios de correção monetária e juros.

Inicialmente, impende destacar que o cerne da insurgência do Município apelante repousa em três fundamentos principais: (i) a alegada discricionariedade administrativa para reduzir a carga horária do servidor sem necessidade de processo administrativo; (ii) a inexistência de direito adquirido à manutenção da carga horária e a suposta licitude da redução proporcional dos vencimentos; e (iii) a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença teria extrapolado os limites do pedido ao condenar ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. Nenhuma dessas teses, contudo, merece prosperar.

No que concerne ao primeiro ponto, relativo à
legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária do servidor
, assiste razão ao juízo sentenciante ao reconhecer a nulidade do ato impugnado. É certo que a Administração Pública detém poder discricionário para organizar seu quadro de pessoal e gerir a prestação do serviço público, inclusive no que toca à distribuição de carga horária. Todavia, tal discricionariedade
não é absoluta
, encontrando limites intransponíveis nos princípios constitucionais do

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Com efeito, quando o ato administrativo, ainda que inserido no âmbito da discricionariedade,
projeta efeitos concretos na esfera jurídica individual do servidor
, especialmente com
repercussão patrimonial negativa
, impõe-se a observância de prévio processo administrativo regular, com motivação adequada e oportunidade de defesa. Nesse sentido, o poder-dever de autotutela da Administração, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, deve ser exercido em consonância com a ordem constitucional, não autorizando medidas unilaterais que suprimam direitos sem o devido processo legal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido. Vejamos:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

Assim, restou assentado que o desfazimento de atos administrativos que geram efeitos concretos na esfera de interesses dos administrados exige a observância do devido processo legal.

No mesmo rumo, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que a redução da carga horária de professores da rede pública, quando implicar decesso remuneratório,
exige a instauração de procedimento administrativo prévio
, sob pena de nulidade do ato, conforme se verifica nos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucumã contra sentença que concedeu a segurança requerida por professores efetivos da rede municipal de ensino, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, reduzida para 100 horas mediante portarias administrativas, sem prévio processo administrativo e sem motivação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a redução da carga horária de servidores públicos docentes, com repercussão na remuneração, sem observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redução da carga horária, com impacto direto nos vencimentos, configura medida restritiva de direitos que exige procedimento administrativo prévio, com fundamentação e observância do contraditório. 4. A invocação genérica ao edital do concurso não suprime a exigência de motivação individualizada e procedimento regular para alteração de condição consolidada de trabalho. 5. A ausência de demonstração da necessidade do serviço ou qualquer justificativa concreta revela afronta aos princípios da legalidade, da motivação, da irredutibilidade de vencimentos e do devido processo legal. 6. A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) exige a instauração de processo administrativo para anular atos administrativos que produziram efeitos concretos. 7. Precedentes do TJPA confirmam a nulidade de atos unilaterais de redução de carga horária docente sem procedimento prévio e justificativa plausível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A redução de carga horária de servidor público, com repercussão em seus vencimentos, exige instauração de processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que reduz jornada de trabalho e remuneração de servidor público sem motivação adequada nem procedimento regular.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009069520238140062 31641780, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE RELOTAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença determinando o restabelecimento da carga horária da servidora Elcina de Souza Paixão, após sua redução de 200 para 100 horas mensais. O Município alegou que o ato de redução da carga horária é discricionário e que a servidora não possui direito adquirido à manutenção das 100 horas deduzidas. Pleiteia-se o provimento do agravo para reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da carga horária de servidor público constitui ato discricionário que dispensa prévio procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório e ampla defesa invalida a redução da carga horária da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR Dentre as razões do presente Agravo Interno consta a possibilidade de relotação da agravada, matéria esta que sequer fora apreciada em sentença, logo, carece de dialeticidade as razões neste aspecto, não merecendo ser conhecida.
A redução da carga horária de servidor público, apesar de ato discricionário da Administração, deve respeitar o devido processo legal, incluindo a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da CF/1988. A jurisprudência do STF e deste Tribunal é unânime em exigir a prévia instauração de procedimento administrativo nos casos de redução de carga horária que impliquem repercussão na esfera de interesses do servidor, especialmente quando envolve remuneração de caráter alimentar.
O Município não apresentou motivação adequada para o ato de redução da carga horária da servidora, tampouco garantiu a instauração de processo administrativo com a devida participação da interessada, o que configura vício de legalidade no ato administrativo. A manutenção da carga horária anterior foi corretamente determinada, pois a decisão administrativa não atendeu aos requisitos constitucionais e legais necessários para sua validade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: A redução da carga horária de servidor público, com impacto na remuneração, exige prévio procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. A ausência de motivação e do devido processo legal vicia o ato administrativo de redução de carga horária de servidor público. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007084720218140056 22529802, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MANDAMENTAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ATO REDUTOR DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1-Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo “ a quo” que, nos autos da Ação Mandamental, concede em parte a segurança para determinar que as autoridades coatoras restabeleçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 200 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que, em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária; 2-Cinge-se a discussão ao exame da juridicidade da redução unilateral de direitos de servidor público sem a instauração de procedimento administrativo prévio; 3-O STF já se pronunciou pela ilegalidade da redução de carga horária à mingua do devido processo legal, garantido por procedimento administrativo prévio; no mesmo sentido, o entendimento remansoso do STJ e dos Tribunais; 4-Malgrado a definição da jornada de trabalho seja questão de mérito administrativo, caso o ato configure ilegalidade, incide o controle jurisdicional. No caso, não foi instaurado procedimento administrativo para garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa em favor dos servidores cujos direitos individuais (irredutibilidade salarial) sejam afetados; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800252-62.2021.8.14 .0003, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, restou incontroverso que a redução da carga horária do impetrante, de 180 (cento e oitenta) para 150 (cento e cinquenta) horas mensais, foi implementada
sem qualquer processo administrativo prévio
, sem motivação individualizada e sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância, por si só, é suficiente para macular o ato administrativo, tornando-o ilegal e nulo, como corretamente reconhecido na sentença.

Superado esse ponto, passa-se à análise da alegação relativa à
inexistência de direito adquirido à manutenção da carga horária e à suposta violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
. De fato, é pacífico o entendimento de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração promover alterações na estrutura funcional e remuneratória. Contudo, essa prerrogativa encontra limite no
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
, previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Assim, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de revisão da carga horária suplementar ou pró-labore, tal medida não pode resultar em redução do valor nominal da remuneração percebida pelo servidor, sobretudo quando a situação fática já se encontrava consolidada no tempo e vinha sendo regularmente implementada pela própria Administração.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema acerca da proteção à remuneração do servidor, reconheceu que alterações na jornada ou na estrutura funcional não podem implicar violação à regra da irredutibilidade de vencimentos. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.
5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (STF - ARE: 660010 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/02/2015)

Por analogia, a redução da carga horária com consequente diminuição remuneratória, sem o devido processo legal, vulnera não apenas a irredutibilidade, mas também a
segurança jurídica
e a
proteção da confiança legítima
.

No âmbito deste Egrégio Tribunal, a orientação é igualmente no sentido de que não se admite a supressão de vantagens de caráter permanente ou consolidado que acarretem decesso remuneratório. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade. (TJ-PA - APL: 00062981220178140110, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2022)

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer que, ainda que não haja direito adquirido à carga horária suplementar em abstrato, sua supressão, nas circunstâncias do caso concreto, sem observância do devido processo legal e com impacto remuneratório, mostra-se incompatível com a Constituição.

Por fim, no que tange à alegação de
julgamento extra petita
, igualmente não assiste razão ao apelante. É certo que, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não se presta, em regra, à cobrança de valores pretéritos. Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessão da segurança para restabelecer situação jurídica remuneratória ilegalmente suprimida
produz efeitos patrimoniais a partir da data da impetração
, como consequência lógica e necessária do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração não configura extrapolação dos limites do pedido, mas simples
desdobramento natural da ordem concessiva
, destinada a recompor o status quo ante violado pelo ato ilegal. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos, a exemplo:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÕES. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO ILÍCITO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE.
RECURSO INTERPOSTO POR MARIA ROSÁLIA SOUZA MAIA: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO DO DANO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MOJU: ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO. PROFESSOR APROVADO PARA CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS. ATO DISCRICIONÁRIO. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS UM PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000082020198140031 16920831, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, se faz necessária a consideração de que os efeitos financeiros são inerentes ao reconhecimento da ilegalidade da redução da carga horária. Assim, não há falar em julgamento
extra petita
, mas em adequada concretização dos efeitos da segurança concedida.

Ressalte-se, ademais, que o
parecer do Ministério Público
, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, alinhando-se integralmente à fundamentação adotada na sentença, a qual se mostra consentânea com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte, razão pela qual merece integral acolhida.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na sentença recorrida, a qual analisou de forma adequada os fatos e o direito aplicável, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026